Tribunal: TJDFT
Processo: 0734370-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISTEMAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora de verba salarial da parte exequente e de determinação da suspensão do curso do processo, por inexistência de bens a penhorar.
2. Fato relevante. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de honorários advocatícios.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes requisitos para a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial da parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O presente agravo de instrumento apresenta pedidos além dos limites da decisão ora impugnada, que não foram submetidos a tempo e modo ao e. Juízo “a quo” a tempo e modo, quais sejam: a ativação da funcionalidade de reiteração automática de bloqueios no Sisbajud (“teimosinha”), o acesso às declarações fiscais via Infojud, a penhora direta do veículo já localizado com restrição de transferência e a realização periódica de novas diligências eletrônicas sem suspensão processual. A ampliação do objeto recursal, para alcançar pedidos que não integraram a decisão recorrida, caracteriza supressão de instância, e por isso não podem ser conhecidos pelo colegiado.
5. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
6. Com relação ao argumento relativo à natureza alimentar dos honorários advocatícios, a decisão impugnada examinou exatamente o pedido que lhe foi submetido: penhora de percentual da remuneração salarial da executada. Concluiu que não se trata de verba alimentar em sentido estrito e que a remuneração não excede cinquenta salários-mínimos, razão pela qual predomina a regra geral de impenhorabilidade do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
7. A própria exequente não informa a profissão da executada, dado básico da qualificação processual, o que teria relevância à existência de circunstâncias excepcionais a afastar aludida regra dominante, agora com base na diretriz do STJ.
8. Além disso, o processo já conta com resultado útil de localização de veículo, sobre o qual recai restrição de transferência lançada pelo e. Juízo de origem. A existência de bem penhorável afasta, por si só, qualquer pretensão de mitigação da impenhorabilidade salarial, que somente poderia ser considerada em caráter absolutamente subsidiário e excepcional.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, e no mérito, desprovido.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 5o, 797, 789, 833, IV e 921, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.10.2018; TJDFT, acórdão 1970183, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe. 27.2.2025; TJDFT, acórdão 1958890, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 05.2.2025, acórdão 2049383, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe. 16.10.2025, acórdão 2035788, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe. 03.09.2025.